Tribunal: TJES
Processo: 5009308-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009308-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do Processo nº 0006048-07.2019.8.08.0035, no qual o paciente pronunciado e, posteriormente, condenado pela prática de homicídio qualificado (duas vezes), com pedido de reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia por falta de provas judicializadas e omissão na análise de teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença condenatória e acórdão de apelação, que confirmou a condenação, esvazia a utilidade do habeas corpus para promover controle sobre eventuais ilegalidades ocorridas na fase da pronúncia e se é possível o reexame de provas por esta via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença condenatória, proferida após o veredito do Tribunal do Júri, fundamenta-se em conjunto probatório plural e complexo, composto não apenas por elementos indiciários, mas também por depoimentos presenciais, áudios, bilhetes e provas técnicas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O recurso de apelação interposto em face da sentença condenatória foi julgado pela 2ª Câmara Criminal, tendo o acórdão confirmado a condenação e registrado expressamente a suficiência dos elementos de convicção para embasar a condenação.

A jurisprudência pátria admite a valoração conjunta de provas indiciárias, desde que estas sejam robustas, convergentes e capazes de formar um juízo de certeza e acompanhadas das provas judicializadas.

A superveniência de julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri, seguido da confirmação da condenação pela instância recursal ordinária, esvazia a utilidade do
writ
para promover controle sobre eventuais ilegalidades ocorridas na fase da pronúncia.

O exame de alegações concernentes à valoração da prova ou à suposta nulidade da instrução deveria ter sido oportunamente submetido aos recursos cabíveis, o que afasta a possibilidade de reanálise por esta via excepcional.

A condenação fundamenta-se em provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório, circunstância que afasta qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio desta ação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença condenatória e acórdão de apelação que a confirma, com fundamento em conjunto probatório complexo e contraditório, esvazia a utilidade do
habeas corpus
para promover controle sobre supostas ilegalidades ocorridas na fase da pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009308-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GLEIDSON TIAGO ALVES DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos do Processo tombado sob nº
0006048-07.2019.8.08.0035
, no qual o paciente
fora pronunciado pela prática do delito previsto
no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
(duas vezes)

e, posteriormente, condenado pelo E. Tribunal do Júri
.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão de pronúncia foi proferida sem amparo em provas judicializadas e concretas, tendo como fundamento exclusivo depoimentos indiretos e testemunhos “de ouvir dizer”, inclusive oriundos de testemunha preservada e do policial civil responsável pelo inquérito, que teria se limitado a confirmar o conteúdo do relatório investigativo. Aponta, ainda, omissão do juízo de origem quanto à análise de teses defensivas relevantes, inclusive reiteradas em sustentação oral e embargos de declaração, alegando, por isso, flagrante constrangimento ilegal.

Em consulta ao Sistema do Pje, observo que já foi proferida sentença condenatória, após veredito do Tribunal do Júri, fundamentando-se em conjunto probatório plural e complexo, composto não apenas por elementos indiciários, mas também por depoimentos presenciais, áudios, bilhetes e provas técnicas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Acrescente-se que já foi interposto recurso de apelação em face da referida sentença, julgado pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, tendo o acórdão confirmado a condenação, registrando expressamente que os elementos de convicção foram suficientes para embasar a condenação.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria admite a valoração conjunta de provas indiciárias, desde que estas sejam robustas, convergentes e capazes de formar um juízo de certeza e acompanhadas das provas judicializadas.

Destaco, ainda, que a ação penal nº 0006048-07.2019.8.08.0035 já está em fase de recursos aos Tribunais Superiores.

O que se pretende, na verdade, é desconstituir o juízo de admissibilidade da acusação feito na pronúncia — já superada pela condenação — sob argumentos que foram exaustivamente debatidos nas fases recursais subsequentes. Permitir tal reexame por via do habeas corpus configuraria indevido sucedâneo de revisão criminal, hipótese já repelida pela Corte Cidadã.

Ainda que se acolhesse, em tese, a argumentação sobre eventual fragilidade da prova na fase da pronúncia, o que se tem no caso concreto é que tal decisão foi convalidada e absorvida pelo veredicto condenatório do Júri — expressão máxima da vontade soberana popular —, corroborada pelo Tribunal
ad quem
, afastando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa ou vício que enseje a nulidade absoluta, nos termos do brocardo “pas de nullité sans grief”.

Embora a impetração esteja amparada em argumentos que, em tese, dialogam com a jurisprudência consolidada acerca da inadmissibilidade de prova testemunhal indireta (hearsay), constata-se que o momento processual atual não comporta o acolhimento da ordem pela via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a superveniência de julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri, seguido da confirmação do édito condenatório pela instância recursal ordinária, esvazia a utilidade do writ para promover controle sobre eventuais ilegalidades ocorridas na fase da pronúncia, conforme pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O exame de alegações concernentes à valoração da prova ou à suposta nulidade da instrução deveria ter sido oportunamente submetido aos recursos cabíveis, o que afasta a possibilidade de reanálise por esta via excepcional.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade ou de qualquer elemento novo que autorize a mitigação da jurisprudência dominante. A condenação se deu com fundamento em provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório, circunstância que afasta qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio desta ação constitucional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)